Tribunal: TJDFT
Processo: 0717309-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717309-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA TARGINO DA SILVA BRUNO AGRAVADO: DAVID DE SOUSA LIMA ( INSCRITO NO CPF/MF No. 015.137.731-60), DAIANE DE SOUSA LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Carla Targino da Silva Bruno contra a decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0719214-87.2025.8.07.0001, ID no 232875463). 2. A agravante, em suma, defende que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Narra que vendeu o veículo descrito na inicial para o primeiro agravado, David, mediante a outorga de instrumento de mandato com poderes específicos, mas ele não providenciou a transferência de propriedade no prazo estipulado. 3. Narra que de 2011 a 2019 outorgou várias procurações em favor do agravado para que regularizasse a situação, sendo a última com validade até 5/5/2019, bem como emitiu autorização para que realizasse a transferência de propriedade do veículo perante o DETRAN/DF, mas não foi realizada. 4. Como consequência, relatada que o fato de o veículo permanecer indevidamente em seu nome vem lhe causando uma série de prejuízos, pois há vários débitos pendentes de pagamento (IPVA e autuações de trânsito) e o agravado refinanciou o automóvel em nome da sua irmã, ora segunda agravada. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja determinado o sequestro do automóvel, com a imposição de restrição de circulação, para garantir a utilidade do processo e a determinação de registro de protesto contra a alienação do bem. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 71397298). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Tratando-se de bem móvel, a transferência de propriedade é efetivada com a tradição (CCB, arts. 1.226 e 1.267), independentemente de registro no órgão administrativo competente. 11. A aplicação do disposto no art. 134 do Código de Trânsito (CTB), tem sido mitigada pelo STJ, desde que comprovada a alienação do veículo, sendo que a partir da tradição, os débitos e encargos devem ser de responsabilidade do adquirente do automóvel. 12. No que tange ao IPVA, no julgamento do Tema no 1.118, foi definido que “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. (REsp n. 1.937.040/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022). 13. A Lei Distrital no 7.431/1985 (art. 1o, §8o, inciso III), prevê a solidariedade entre vendedor e comprovador pelo pagamento do IPVA. A agravante declara que outorgou ao agravado instrumentos de mandato com amplos poderes, vedando o substabelecimento (ID no 232721640). 14. A última procuração tinha como prazo de validade a data limite de 5/5/2019. Todavia, em 17/4/2019 a agravante já havia preenchido o CRV (DUT) em nome do agravado, com o reconhecimento de firma, conforme se observa no ID no 232721631 dos autos de origem. Não há notícia da comunicação de venda, à época realizada pelo DETRAN/DF mediante requerimento do vendedor ou do próprio comprador. 15. Os elementos documentais produzidos no processo até o momento corroboram os argumentos da agravante, pois constam várias autuações de trânsito lançadas no registro do veículo em momento posterior à tradição (ID no 232721642 e seguintes). 16. Apesar de a agravante, inicialmente, não ter observado a forma prevista na legislação para garantir a transferência de propriedade do veículo negociado e impedir que permanecesse indevidamente em seu nome, o preenchimento do documento de transferência (CRV/DUT) demonstra a realização do negócio jurídico e atribui ao agravado (adquirente) o ônus de providenciar a regularização da propriedade do bem. 17. A adoção de medidas que contribuam para a utilidade do processo decorre do Poder Geral de Cautela, o que autoriza a concessão parcial da antecipação de tutela pleiteada, mediante a anotação de restrição de circulação no veículo objeto da controvérsia, via sistema RENAJUD. 18. Essa medida, por ora, se mostra suficiente, pois poderá conduzir à apreensão do bem e impede a transferência de titularidade até que a controvérsia seja dirimida em juízo de cognição exauriente, após o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 20. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal e determino a anotação da restrição de circulação no automóvel objeto da controvérsia, descrito na petição inicial, via sistema RENAJUD (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 21. Nomeio o douto Juízo de origem para a realização da diligência. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO